Tribunal: TJDFT
Processo: 0717731-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717731-98.2020.8.07.0000 RECORRENTES: CARLOS ANTÔNIO VIEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. PAGAMENTO REALIZADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a quantificar, adequadamente, a variação de preços da economia. Entretanto, tendo a RPV sido satisfeita, configurando-se ato jurídico válido, perfeito e acabado, não se mostra possível o questionamento sobre a correção monetária aplicada. Encerrada a prestação jurisdicional, não se mostra possível a reabertura do processo, ainda que posteriormente tenha sobrevindo decisão sobre controle de constitucionalidade, com efeito vinculante. A preclusão e a coisa julgada são institutos que impedem a rediscussão sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual e a segurança jurídica. No especial, os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 292, § 3o, 322, § 1o, 505, inciso I, 507 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o pagamento e a extinção do requisitório referente aos honorários sucumbenciais não seriam fatos que impedem a correção dos cálculos, tendo em vista que estes são imutáveis somente se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado. Afirmam que diante da declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, o pagamento realizado se mostrou insuficiente, restando insatisfeita a obrigação, permitindo a expedição de requisitórios complementares e a retificação dos requisitórios já expedidos para a quitação da dívida. Articulam que os juros e a correção monetária traduzem questões de ordem pública e que os erros de cálculo decorrentes da sua aplicação equivocada podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido violou a eficácia vinculante da decisão exarada no RE 870.947/SE e na ADI 5348, entendendo que deve ser determinada a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária de seu crédito. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada ofensa aos artigos 292, § 3o, 322, § 1o, 505, inciso I, 507 e 927, inciso III, todos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Encontra-se perfeita e acabada a fase de atualização de cálculos dos valores já recebidos (ID 52446845 dos autos originais). Constata-se, ainda, que o ato no momento em que foi realizado estava de acordo com as normas e o entendimento jurisprudencial aplicáveis ao caso. Nessa esteira, mostra-se inviável a reabertura de nova discussão sobre os cálculos questionados, uma vez que configura matéria submetida à preclusão (...). a pretensão do recorrente foi satisfeita e, dessa forma, encerrou-se a atividade jurisdicional. Por conseguinte e considerando que o processo findou, mostra-se incabível a alegação de que a correção monetária não preclui e é conhecível de ofício e em qualquer grau de recurso, por se tratar de fenômeno intraprocessual (...). Quanto ao crédito impugnado pelo recorrente, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, que obsta a alteração ou correção do valor da causa, após a satisfação do valor ” (ID 17959413 e ID 21937348). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “Constata-se, desse modo, que o recorrente busca reabrir processo jurídico para questionar ato jurídico válido, perfeito e acabado, com fundamento em decisão de inconstitucionalidade posterior, o que se mostra manifestamente incabível, sobretudo em razão do princípio da segurança jurídica (...). Ressalte-se que com o pagamento da RPV ID 37011879 dos autos de origem houve a extinção da execução quanto ao mencionado crédito, pertinente aos honorários contratuais, que não se confunde com o crédito principal” (ID 17959413 e ID 21937348). Assim, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 776192 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 14/7/2020). Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no dispositivo tido por malferido, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1271070 AgR, Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020. Ainda, segundo já ressaltado, o órgão julgador decidiu que o tema posto em debate nas razões recursais se encontra precluso, o que atrai a incidência do óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027